Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700414-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE - D.F. D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar de efeito suspensivo, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferido nos autos obrigação de fazer no 0005291-54.2015.8.07.0011, que determinou à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que transferisse os débitos tributários incidentes sobre o veículo Ford Fiesta Sedan, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826, de titularidade de MANOELITO ANTUNES SILVA, CPF no 021.415.661-34, para o nome de MARIA DO ROSARIO CANDIDO, CPF no 051.632.058-03. Em suas razões (ID 13553660), sustenta o impetrante que a determinação contida no referido ato judicial seria ilegal por inobservância das normas de direito tributário e das estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, já que o ente federativo não participou da relação jurídica processual travada naqueles autos. Diz haver débitos de IPVA referentes ao aludido veículo inscritos em dívida ativa e objetos de cobrança judicial em face de MANOELITO ANTUNES SILVA no valor total de R$ 11.003,35 (onze mil e três reais e trinta e cinco centavos), anos de 2010 a 2016. Aduz que a lide que originou o ato judicial apontado como coator foi instaurada exclusivamente entre particulares, que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida, sem que o ente público houvesse sido citado. Por tal, argumenta que o ato judicial teria afrontado os artigos 5o, incisos IV e V da Constituição Federal, e artigos 238, 239, 506 do Código de Processo Civil. Além disso, que o juízo a quo seria absolutamente incompetente para julgar causas envolvendo o ente federativo. Alega, também, que, nos termos do art. 1o, § 8o, incisos I e III da Lei 7.431/85, o adquirente e o alienante do veículo seriam solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não ocorresse a comunicação da alienação ao ente público, de maneira que os créditos tributários devidos já teriam sido regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa em face do alienante MANOELITO ANTUNES SILVA. Em razão disso, não caberia à autoridade judicial afastar a responsabilidade do alienante pelo pagamento do crédito tributário e obrigar o Fisco a alterar o lançamento tributário e o polo passivo do processo executivo tributário sob pena de violação ao Enunciado 392 da Súmula do STJ. Frisa que, no caso, dado que os débitos de IPVA referentes ao veículo remontam aos anos de 2010 a 2016, o impetrante já teria decaído do direito de realizar novos lançamentos em face da nova proprietária. Justifica o pleito liminar pelo fumus boni iuris caracterizado pela inconstitucionalidade, ilegalidade, abusividade e teratologia do ato judicial contra qual se insurge, e pelo periculum in mora, que decorreria do fato de que a manutenção do ato que determinou ao Distrito Federal a alteração do sujeito passivo do IPVA importaria a baixa das respectivas certidões de dívida ativa, o que geraria a impossibilidade de novo lançamento e do ajuizamento de outros executivos fiscais em face da adquirente do veículo em razão da decadência e da prescrição. Ao final, requer: “(i) Que seja deferida MEDIDA LIMINAR a fim de suspender os efeitos da decisão judicial ora atacada até o julgamento final deste writ; (ii) A citação da autora e do réu da ação judicial da qual emanou o ato coator, para integram o feito na condição de litisconsortes passivos (endereços indicados abaixo); (iii) No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar para anular-se por inteiro o ato coator, de forma a afastar a obrigação nele imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos do nome da autora para o nome do réu” (ID 13553660, pp. 15/16). É o relatório. Decido. MANOELITO ANTUNES SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer, processo no 0005291-54.2015.8.07.0011, em desfavor de ALTHAMIR ALVES DE ANDRADE JÚNIOR pelo qual pleiteou a transferência do veículo Ford Fiesta Sedan, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826 para o nome do requerido, sob pena de multa, com a quitação de todos impostos e taxas incidentes sobre o veículo. Subsidiariamente, requereu que fosse oficiado o DETRAN/DF para que promovesse a transferência retroativa do veículo e dos respectivos débitos. O requerido denunciou à lide a MARIA DO ROSÁRIO CANDIDO sob a alegação de que teria apenas intermediado a compra e venda do veículo entre a denunciada e o autor. O processo foi assim sentenciado pelo juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante: “[ ] Inicialmente, verifico que o autor vendeu o veículo ao réu em 24/02/2010 (ID 39371351), por meio de procuração pública que estabeleceu expressamente que o requerido “assume as responsabilidades civil, criminal e administrativa pelos atos que ele ou terceiros por ele autorizados praticarem na condução do veículo”. Posteriormente, em 20/04/2010 o réu vendeu o veículo à litsdenuciada, por meio do preenchimento do DUT do veículo, conforme comprova o documento de ID 39371429. Assim, entendo que restou efetivamente comprovado que o autor vendeu o veículo objeto da demanda para o réu em 24/02/2010, o qual vendeu para a litisdenunciada em 20/04/2010, e que não foi promovida a transferência do veículo para o nome da ré até a presente data. Com a entrega do veículo ao réu, operou-se a transferência da titularidade do referido bem, nos termos do artigo 1267 do Código Civil, e, via de consequência, o réu assumiu a condição de proprietária e legítimo possuidor do referido automóvel, se responsabilizando doravante por todos os direitos, ônus e obrigações que incidiram sobre o bem. Neste ponto, ressalto que o réu não provou que firmou contrato de intermediação com o autor e com a litisdenunciada, nem se desincumbiu do respectivo ônus, na forma do art. 373, II, do CPC. Desse modo, tanto o réu quanto a litisdenunciada deveriam ter providenciado a regularização da transferência junto ao DETRAN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com o que estabelece o artigo 123, inciso I e parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, a ré assim não fez, assumindo a responsabilidade pelos ônus decorrentes, relativos aos impostos e eventuais multas, vez que já considerado proprietários do bem. Ressalte-se que a regularização da transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN é mero procedimento administrativo a permitir a sua livre circulação, não tendo qualquer influência na titularidade do direito sobre o bem móvel em questão. Registro apenas que as multas vencidas em 05/02/2010 e em 20/02/2010 são de responsabilidade do autor, eis que ainda era proprietário do veículo nas referidas datas. As demais obrigações – impostos, taxas e multas – todas vencidas após o dia 20/04/2010 são de inteira responsabilidade da litisdenunciada, eis que vencidas após a aquisição do veículo por esta. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, resolvo o mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu e a litisdenunciada na obrigação de promover a regularização da transferência de propriedade do veículo Ford Fiesta Sedan, prata, 2006/2006, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826, junto ao DETRAN e Secretaria de Fazenda, bem como para condenar a litisdenunciada na obrigação de realizar o pagamento das multas, taxas e impostos incidentes sobre o veículo objeto da demanda, a partir da data de 20/04/2010. Na forma do art. 497 do CPC/15, considerando a demora no tempo de intimação pessoal dos réus que residem em outro Estado para cumprimento da obrigação de fazer, determino o cumprimento da tutela específica da obrigação de fazer, para que seja oficiado ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para que promovam a transferência do veículo para o nome da litisdenunciada” (ID 13553666, pp. 3/4 – g.n.). O juízo a quo oficiou à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para determinar a transferência dos débitos do veículo objeto daqueles autos para o nome de MARIA DO ROSÁRIO CANDIDO: “Determino a Vossa Senhoria que proceda à transferência de eventuais débitos existentes desde 20/04/2010, do veículo Ford Fiesta Sedan, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826, de titularidade de MANOELITO ANTUNES SILVA - CPF/CNPJ: 021.415.661-34 para o nome de MARIA DO ROSARIO CANDIDO - CPF/CNPJ: 051.632.058-03” (ID 13553664, p. 2) Contra tal ato, insurgiu-se o DISTRITO FEDERAL por meio da presente impetração. Regra geral, incabível impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, vedações expressas no art. 5o, incisos II e III da Lei 12.016/2009 e pacificadas pelos Enunciados 267 e 268 da Súmula do Col. Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, não há dúvidas quanto cabimento de mandado de segurança no caso por se tratar de hipótese em que o DISTRITO FEDERAL, terceiro que não integrou a relação jurídica anterior, tem sua esfera jurídica atingida pelo provimento jurisdicional definitivo, fazendo surgir o interesse em desconstituir o ato imputado como ilegal, sem a obrigatoriedade de interposição de recursos. Nesse sentido, o Enunciado 202 da Súmula do STJ: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”. Além disso, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL teve ciência do ato impugnado em 28.11.2019 (ID 13553664, p. 2) e impetrou o presente writ em 15.1.2020, antes do transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, razão por que tempestiva a impetração. Assim, cabível e tempestivo, conheço do mandado de segurança. O art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009 determina que, o juiz, ao despachar a inicial do mandado de segurança, ordenará a suspensão do ato motivador do pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A concessão do pleito liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para o deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido ao final da ação (periculum in mora). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei 7.431/85, ao instituir, no âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, determina que o fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, § 5o), sendo contribuintes, dentre outros, as pessoas físicas proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes (art. 1o, § 7o, inciso I). Referido diploma dispôs, ainda, que serão solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores, e o proprietário que alienar o veículo e deixar de comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 1o, § 8, inciso I, alínea “a”, e inciso II). Constitui, assim, obrigação do adquirente do veículo transferir, incontinenti, para seu nome, os dados e os débitos do veículo posteriores à tradição. Por sua vez, cumpre ao alienante a imediata comunicação da venda do veículo ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, sob pena de incorrerem em responsabilidade solidária pelos débitos tributários existentes. É o que também dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Na espécie, verifica-se que o processo originário originou de ação de obrigação de fazer ajuizada por MANOELITO ANTUNES SILVA em desfavor de ALTHAMIR ALVES DE ANDRADE JÚNIOR pleiteando a transferência do veículo Ford Fiesta Sedan, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826 para o nome do requerido, o qual denunciou à lide a MARIA DO ROSÁRIO CANDIDO. Após sentença que condenou ALTHAMIR ALVES DE ANDRADE e MARIA DO ROSÁRIO CANDIDO na obrigação de promover a regularização da transferência de propriedade do veículo Ford Fiesta Sedan, prata, 2006/2006, placa JGT 0156, RENAVAM 873539826, junto ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda, e na obrigação de MARIA DO ROSÁRIO CANDIDO de realizar o pagamento das multas, taxas e impostos incidentes sobre o veículo objeto da demanda a partir da data de 20/04/2010, a autoridade apontada como coatora determinou à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal que procedesse à transferência de eventuais débitos tributários incidentes sobre o veículo objeto da lide para a titularidade daquela. Tenho que, ao assim agir, o MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante impôs indevida obrigação de fazer ao ente público ora impetrante, terceiro que não integrou a relação processual originária e que, nos termos do art. 506 do CPC, não deve ser submetido aos efeitos da sentença proferida naqueles autos sob pena de ofensa, sobretudo, ás garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, de se frisar que, nos termos do art. 134 do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas a responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. No caso, o veículo em questão traz débitos tributários em aberto referente ao IPVA no período entre 2010 e 2016, e cujas execuções fiscais o impetrante já ajuizou contra o antigo proprietário MANOELITO ANTUNES DA SILVA (IDs 13553661 e 13553665). Dessa forma, propostas execuções fiscais em face do vendedor do automóvel, além da aludida vedação legal concernente à impossibilidade de alteração do polo passivo tributário, a determinação de transferência dos débitos poderia ocasionar a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário no prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do CTN), porque os débitos se referem a impostos devidos entre os anos de 2010 a 2016. Portanto, plausíveis as alegações do impetrante e urgente a medida pleiteada. Nesse contexto, é a pacífica jurisprudência desta Eg. 1a Câmara Cível. Confiram-se: MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS A VENDA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ORDEM ENDEREÇADA A TERCEIRO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO ILEGAL E TERATOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, uma vez que esse meio de impugnação não é sucedâneo recursal nem faz as vezes de ação rescisória. Todavia, o terceiro prejudicado pode valer-se da via mandamental para a defesa dos seus interesses, quando não teve oportunidade de manejar o recurso adequado. Aplicação mitigada da Súmula 202/STJ. Precedentes. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. 3. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Logo, caracteriza decisão ilegal e teratológica a determinação dirigida ao Distrito Federal, em processo do qual não participou, para que proceda à transferência dos débitos tributários e fiscais para o comprador do veículo, resultando na desconstituição do lançamento tributário e restrição da exigibilidade do crédito, sem as garantias asseguradas do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). 4. Ordem concedida. (Acórdão 1216260, 07170567220198070000, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA. TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. ENTE ESTATAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da sentença limitam-se às partes da lide, sem prejudicar terceiros. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 2. O terceiro estranho à lide no processo que foi proferida a sentença impugnada, de fato será prejudicado por decisão proferida pela autoridade coatora, uma vez que afeta o direito do impetrante de cobrar do proprietário do veículo os débitos relativos ao IPVA. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1206025, 07049585520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 19/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONVENÇÃO ENTRE PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em regra, é vedada a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ) e como sucedâneo de recurso (inciso II do citado dispositivo legal e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. Seu cabimento é admitido para defesa de direito líquido e certo de terceiro prejudicado diante da alegação de que o ato judicial confrontado se reveste de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. O Distrito Federal não participou da relação processual instaurada entre particulares, por isso não pode ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A eficácia da sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem como os princípios da ampla defesa e contraditório. 2.1. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. 2.2. Propostas execuções fiscais em face do vendedor do automóvel, a determinação a transferência dos débitos, do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções ajuizadas. 3. Nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 4. O alienante de veículo automotor responde solidariamente com o adquirente pelos tributos incidentes, se não comunicada a transferência de propriedade. Inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e artigo 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. Concedida a segurança. (Acórdão 1185904, 07121232720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos no 0005291-54.2015.8.07.0011 na parte que determinou à Secretaria de Fazenda que transferisse eventuais débitos tributários existentes desde 20/04/2010, do veículo Ford Fiesta Sedan, placa JGT 0156 , RENAVAM 873539826, de titularidade de MANOELITO ANTUNES SILVA (CPF n 021.415.661-34), para o nome de MARIA DO ROSARIO CANDIDO (CPF n° 051.632.058-03), até o julgamento final do presente writ. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Citem-se aos autores da ação da qual emanou o ato coator. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora